Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702624-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RBF GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI - ME RECORRIDA: DELTA MEDICAL BRASÍLIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REMUNERAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DOS CRÉDITOS NEGOCIADOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONTA CORRENTE DA TOMADORA DOS EMPRÉSTIMOS. AUTONOMIA PRIVADA DOS CONTRATANTES. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL. APLICABILIDADE. VALOR DADO À CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. 2. O Princípio da Autonomia Privada dos Contratantes, substantivado na cláusula pacta sunt servanda, que informou o Código Beviláqua, embora ainda seja a força motriz do direito privado brasileiro, não se mostra absoluto, notadamente após a consolidação dos postulados da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e teoria da imprevisão, expressos nos artigos 421, 422 e 478 do Código Civil. 3. A par da liberdade privada de contratar, a interpretação dos contratos deve observar a real intenção das partes declarada na vontade exteriorizada pelos sujeitos envolvidos, que é orientada pelas nuances que compõem a base objetiva do negócio jurídico e seu contexto, admitindo-se o correto dimensionamento das obrigações atribuídas às partes contratantes no exercício da autonomia negocial (CC, arts. 112 e 113) 4. Conquanto incontroverso a celebração de Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Empresarial para a Captação de Recursos no Mercado Financeiro, tem-se por inviável o recebimento, pela contratada, de remuneração no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos créditos captados e negociados em favor da empresa contratante se não houve a efetiva contratação pela tomadora do empréstimo e correlata disponibilização dos recursos em sua conta corrente. 5. À míngua de cláusula contratual dispondo sobre a forma de remuneração pela prestação dos serviços de assessoria e consulta no mercado financeiro em caso da não tomada de empréstimo pela contratante junto as instituições bancárias, as consequências de tal fato devem ser atribuídas ao risco da atividade desempenhada pela contratada, a quem cabe pleitear os prejuízos suportados pela prestação do trabalho não remunerado via de ação reparatória de danos. 6. Não tendo a parte autora se desincumbido do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, consistentes na demonstração do direito ao recebimento da remuneração na forma prevista no ajuste contratual apta a subsidiar materialmente a contraprestação pecuniária exigida, a improcedência do pedido de cobrança é medida que se impõe. 7. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 8. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 113, 421, caput e parágrafo único, e 422, todos do Código Civil, porque deveria ter condenado a parte contrária a pagar-lhe pela efetiva prestação de serviço de captação, aprovação e disponibilização de crédito, nos termos das cláusulas 4.1 e 4.2 do contrato firmado entre as partes, independentemente da efetiva contratação do empréstimo e do crédito em sua conta corrente. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 35301807 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Thaís Regina Reis Gracindo (OAB/DF 30.147), bem como a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 113, 421, caput e parágrafo único, e 422, todos do CCB, porque o acolhimento da tese recursal está a depender da reapreciação das mencionadas cláusulas contratuais, procedimento vedado pelo verbete sumular 5 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Thaís Regina Reis Gracindo (OAB/DF 30.147). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015